Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-94.2019.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1000304-94.2019.8.11.0046.
Vistos etc.
Compulsando os autos, vê-se que na sessão de julgamento realizada em 12/04/2021, por unanimidade, conheceu dos recursos e negou provimento ao interposto pela reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e deu parcial provimento ao recurso do autor FELISBERTO FRANCISCO DOS SANTOS para majorar o montante indenizatório para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
No dia 14/04/2021 (id. 83204476), o autor/recorrente Felisberto Francisco dos Santos apresentou petição de chamamento do feito à ordem, alegando a omissão no julgado no que concerne a apreciação do pedido dos danos materiais, uma vez que juntou nos autos notas fiscais e recibos que demonstram o desembolso do valor de R$ 7.330,00 (sete mil, trezentos e trinta reais).
Desse modo, em homenagem aos princípios da informalidade, simplicidade, celeridade e economia processual, expressamente previstos na Lei no 9.099/95, recebo a petição do autor (id. 83204476) como embargos de declaração.
Ainda, determino a intimação da parte embargada para, querendo e no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos. Após, conclusos.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto